Tribunal: TJBA
Processo: 0145834-12.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0145834-12.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANTON VEICULOS LTDA Advogado(s): EDMILSON JATAHY FONSECA NETO, RODRIGO ARAUJO LACERDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. VÍCIO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEMA 1.306 DO STJ. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Inexiste a alegada omissão ou violação ao Tema 1.306 do STJ. O Acórdão não se limitou a reproduzir os fundamentos da sentença, mas procedeu à análise autônoma e detida do conjunto probatório. 2. A decisão colegiada fundamentou a manutenção da multa e a responsabilidade da Embargante na prova documental específica constante dos autos, notadamente a informação técnica prestada por avaliador autônomo, que comprova a prévia ciência do vício e a desvalorização do veículo. 3. A apreciação expressa da prova documental e da cronologia dos fatos demonstra o enfrentamento concreto da tese de defesa quanto à suposta intransigência da consumidora, legitimando a recusa ao reparo simples em razão da depreciação do patrimônio, o que afasta a alegação de fundamentação genérica. 4. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a tese jurídica adotada pelo colegiado não configura vício sanável via embargos de declaração, servindo o recurso apenas para integração do julgado e não para sua reforma meritória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no Processo nº 0145834-12.2006.8.05.0001, em que figuram como Embargante DANTON VEÍCULOS LTDA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, conforme certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador